Tribunal: STF
Processo: HC 211031
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. REPERCUSSÃO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. ARTS. 111 E 112, INC. VII, DA LEP. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.941.321/PR.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência de 4 condenações: a) 1 ano e 8 meses de reclusão, por tráfico privilegiado (processo nº 0023960-54.2016.8.16.0017); b) 1 ano de reclusão, por receptação (processo nº 0027548-69.2016.8.16.0017); c) 5 anos de reclusão, por tráfico de drogas (processo nº 0010338-27.2017.8.16.0160); e d) 6 anos de reclusão, mais uma vez, por tráfico de entorpecentes, em concurso, com receptação (processo nº 0028152-25.2019.8.16.0017).



    3. A Defensoria Pública do Estado do Paraná, argumentando que a condenação indicada em “c)” consistiu na primeira por crime equiparado a hediondo, postulou a aplicação do percentual de 40% para a progressão de regime da pena a ela correspondente, nos termos do art. 112, inc. V, da Lei nº 7.210, de 1984 (Lei de Execução Penal), com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).



    4. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Maringá/PR, em 10/12/2020, indeferiu o pedido, tendo como adequado o lapso de 60% (art. 112, inc. VII, da LEP), ao fundamento de que “uma vez reconhecida a condição de reincidente, seus efeitos aplicam-se a toda a execução penal, e não isoladamente para cada condenação” (e-doc. 2, p. 24).



    5. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, não provido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Contra o acórdão, protocolou o recurso especial no STJ.



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União argumenta que a progressão de regime, em relação à primeira condenação por tráfico de drogas, deve observar o percentual de 40%, conforme o art. 112, inc. V, da LEP, pois o paciente era, então, primário. Aduz aplicar-se o lapso de 60%, disposto no inc. VII do referido art. 112, somente à segunda condenação por tráfico, quando configurada a reincidência específica. 



    7. Requer a aplicação do percentual de 40% em relação à progressão de regime da pena imposta no processo nº 0010338-27.2017.8.16.0160, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sarandi/PR.



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator nesta impetração, manteve a óptica adotada pelo Juízo da Execução no sentido de que, em se tratando de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, o lapso mais rigoroso para progressão de regime, isto é, 60%, previsto no art. 112, inc. VII, da LEP, há de ser observado em relação à totalidade da pena resultante da unificação (art. 111 do mesmo diploma). Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Em que pesem os argumentos do agravante, o recurso não merece prosperar, devendo ser mantido o decisum ora agravado. 



    Isso porque, conforme ressaltado na decisão monocrática recorrida, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC n. 307.180/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 13/5/2015, destaquei). 



    Ademais, tem-se, outrossim, consolidado o entendimento segundo o qual deve ser "observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5)" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/10/2020). 



    In casu, o ora agravado foi condenado pela prática de delito equiparado ao hediondo, sendo reincidente em crimes da mesma natureza, situação que encontra previsão específica na nova lei (art. 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime – Lei nº 13.964/2019), razão pela qual deve ser mantido o quantum utilizado pelo Tribunal de origem. (...)” (e-doc. 3, p. 69; grifos nossos).



    9. A conclusão não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena”. (HC nº 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos). Destaco, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 177.123-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator